Tribunal: STF
Processo: RHC 58688
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-10
Data de publicação: 1981-04-10

Ementa:
- NA HIPÓTESE DO ARTIGO 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO BASTA A
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONUNCIA AO RÉU, SENDO NECESSARIA, TAMBÉM,
A DE SEU DEFENSOR, PARA QUE COMECE A FLUIR O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO A LUZ DO
PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA (ART-153, PAR-15, DA EMENDA CONSTITUCIONAL
01/69 - IN RTJ 91/89).
RHC CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.